Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-58.2025.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000181-58.2025.8.05.0102 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NATANAEL SANTOS DOREA Advogado(s): JOAQUIM JUNIO SANTOS QUINTINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO COM RESULTADO MORTE NÃO CONSUMADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. EXTREMA VIOLÊNCIA. GOLPES DE FACA EM REGIÃO ABDOMINAL. GRAVE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO. SUBTRAÇÃO DE BENS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO COM CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDA. DOSIMETRIA AJUSTADA DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por NATANAEL SANTOS DOREA, nascido em 25/03/2001, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime da comarca de Iguaí/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 70, todos do Código Penal, em concurso material com o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhe a pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 6 (seis) dias-multa, no mínimo legal. Consta da denúncia a narrativa de fato delituoso ocorrido em 20/12/2024, no distrito de Iguaibi/BA, ter ingressado, em companhia de adolescente, em açougue situado no fundo de residência, onde, mediante grave ameaça com arma de fogo e uso de faca subtraída do próprio estabelecimento, rendeu três vítimas da mesma família, exigindo dinheiro e subtraindo aparelho celular, ocasião em que, diante da reação de uma das vítimas, desferiu múltiplos golpes de faca na região abdominal, causando ferimentos graves com hemorragia intensa, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, evadindo-se em seguida em motocicleta previamente posicionada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta configura tentativa de latrocínio ou admite desclassificação; (ii) estabelecer se há excludentes como desistência voluntária, crime impossível ou nulidade por ausência de exame pericial; (iii) verificar a suficiência e validade das provas quanto à autoria e materialidade; (iv) determinar a configuração do crime de corrupção de menores; (v) analisar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto ao concurso de crimes e regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva é comprovada por registros clínicos, depoimentos coerentes das vítimas e demais elementos probatórios que evidenciam lesões perfurocortantes graves e a dinâmica violenta da ação criminosa. 4. A autoria é confirmada pela confissão parcial do réu quanto à subtração, pelo reconhecimento seguro pelas vítimas — que permaneceram sob sua vigilância por longo período — e pelos depoimentos policiais convergentes. 5. A palavra das vítimas possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas independentes, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. 6. Os depoimentos de agentes policiais constituem prova idônea quando em consonância com o conjunto probatório, reforçando a dinâmica dos fatos e a identificação dos autores. 7. O uso de faca para desferir golpes na região abdominal, com perfuração próxima a órgãos vitais e intensa hemorragia, demonstra a assunção do risco de produzir o resultado morte, caracterizando o animus necandi exigido para o latrocínio tentado. 8. A violência empregada, ainda que intensificada após a subtração ou durante tentativa de assegurar a vantagem ilícita, integra o iter criminis do roubo, afastando a tese de desclassificação. 9. A interrupção da execução decorre da reação da vítima e da fuga dos agentes, não configurando desistência voluntária por ausência de espontaneidade. 10. O meio empregado (arma branca) é plenamente eficaz à produção do resultado morte, afastando a hipótese de crime impossível. 11. A ausência de exame de corpo de delito é suprida por prova testemunhal e documental idônea, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa. 12. A gravidade concreta das lesões, com risco efetivo à vida, afasta a desclassificação para lesão corporal leve. 13. O crime de corrupção de menores se configura pela participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo desnecessária prova de efetiva corrupção, conforme entendimento sumulado. 14. A dosimetria comporta ajuste técnico quanto ao critério de exasperação da pena-base, observando proporcionalidade e vedação à reformatio in pejus. 15. O concurso entre os delitos configura-se como formal, diante da unidade de conduta e pluralidade de resultados, conforme orientação do STJ. 16. A extrema gravidade da conduta, marcada por violência exacerbada, múltiplas vítimas e risco concreto à vida, justifica a manutenção do regime inicial mais gravoso e afasta a substituição da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A prática de roubo com emprego de violência letal, evidenciada por golpes de faca em região vital, configura tentativa de latrocínio quando o resultado morte não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.” “A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui elevada força probante nos crimes patrimoniais.” “A violência empregada para assegurar a subtração ou a impunidade integra o iter criminis do roubo.” “O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a participação do adolescente no delito.” “A ausência de exame de corpo de delito não gera nulidade quando suprida por outros meios de prova idôneos e ausente prejuízo.” “A desistência voluntária exige interrupção espontânea da execução, não configurada quando a cessação decorre de fatores externos.” “O concurso formal incide quando uma única conduta atinge bens jurídicos de múltiplas vítimas sem desígnios autônomos.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 17; 44; 59; 70; 157, §1º e §3º, II; CPP, arts. 155, 158 e 167; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2024; STJ, Súmula 500; STJ, Tema Repetitivo 1.192. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8000181-58.2025.8.05.0102, tendo como apelante NATANAEL SANTOS DOREA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu NATANAEL SANTOS DOREA, e de ofício, aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) na exasperação da pena-base, além de reconhecer o concurso formal entre os delitos de tentativa de latrocínio e corrupção de menores, readequando a pena definitiva do réu para 7 (sete) anos de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74